Tribunal: TJSP
Processo: 2019871-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO FEITO. Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Não cabimento do recurso. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.